Tribunal: STJ
Processo: 0029936-08.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069933 - SP(2026/0029936-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TATIANA DE SOUZA
ADVOGADO
: MURILO MARTINS MELO DE SOUZA - SP438931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DELITO DO
§ 1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, NA
ART. 273,
MODALIDADE TENTADA. POSSE E TENTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTO DESTINADO A FINS MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA
IGNORADA.
DOSIMETRIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE
NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3365fab2-b690-40df-b4f6-1b657894aa48

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3365fab2-b690-40df-b4f6-1b657894aa48

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069933 - SP(2026/0029936-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TATIANA DE SOUZA
ADVOGADO
: MURILO MARTINS MELO DE SOUZA - SP438931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DELITO DO
§ 1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, NA
ART. 273,
MODALIDADE TENTADA. POSSE E TENTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTO DESTINADO A FINS MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA
IGNORADA.
DOSIMETRIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE
NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por TATIANA DE SOUZA contra
decisão de e-STJ fls.
por meio da qual indeferi liminarmente o
33/39,
habeas corpus
impetrado em seu benefício em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de
revisão criminal, e assentei a ausência de ilegalidade flagrante.
Documento eletrônico VDA54839381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: a8819130-647f-4ef8-b822-cff59836eae8

Neste agravo regimental, a defesa alega a possibilidade de conhecimento do
, ainda que substitutivo, e reprisa os argumentos deduzidos
habeas corpus
anteriormente, insistindo na flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
34/39
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual de origem, verifica-se
que, inadmitido o recurso especial interposto contra a apelação ora
impugnada, houve a remessa dos autos ao STJ para análise do respectivo
agravo e, após a devolutiva dos autos por este Tribunal Superior, a Corte de
origem, em
procedeu à baixa definitiva do processo à primeira
26/10/2024,
instância, sem notícias de interposição de revisão criminal apta a inaugurar a
competência deste Sodalício.
Assim, nota-se que o presente
é substitutivo de revisão criminal, o que
writ
não se admite.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade
de impetração de
em substituição à revisão criminal, quando
habeas corpus
já transitada em julgado a condenação do réu, como no presente caso,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
" (HC n.
relator Ministro Olindo
da competência desta Corte
730.555/SC,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir
em substituição a recurso próprio ou a
habeas corpus
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
Documento eletrônico VDA54839381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: a8819130-647f-4ef8-b822-cff59836eae8

ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO
. CONCESSÃO DE
IN DUBIO PRO REO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023)
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
882.773/SP,
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO DUPLAMENTE
HABEAS CORPUS
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO
COMO REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
REFORMATIO IN PEJUS
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
. SUPRESSÃO DE
BIS IN IDEM
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relatora
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
18/8/2022,
grifei.)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54839381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: a8819130-647f-4ef8-b822-cff59836eae8

Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
relator
751.137/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
grifei.)
4/8/2022,
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
, tal não é o caso do presente
, em que não se observa
Entretanto
writ
ilegalidade flagrante apta a superar o supramencionado entendimento,
mormente porque não houve a análise das teses defensivas acerca da
confissão, tratando-se de supressão de instância, e porque a alteração da
conclusão da origem sobre não ter havido a alegada confissão demandaria
revisão de provas, inadmitida em
. Senão vejamos.
habeas corpus
A Corte local, acerca do delito do
§ 1.o-B, V, do CP, não se
art. 273,
pronunciou sobre a questão da confissão sob a ótica específica ora
apresentada pela defesa.
A parte impetrante alega que (e-STJ fls.
grifei):
uma vez "
4/5,
(i)
reconhecida
a confissão pelo tráfico de drogas, também deveria incidir a atenuante da
",
pena no que se refere ao crime previsto no artigo 273, §1o- B do CP
porquanto a paciente teria confessado a dinâmica delitiva do tráfico de
drogas, o que seria suficiente para caracterizar a confissão, ainda que
qualificada, do delito relativo ao medicamento apontado como de sua
titularidade;
"
(ii)
embora tenha negado a titularidade dos comprimidos
posteriormente encontrados, sua narrativa contribuiu de forma direta
, delimitando o núcleo do
para a reconstrução judicial dos fatos
acontecimento e confirmando a estrutura essencial da imputação. Não se
trata, portanto, de negativa global, mas de confissão qualificada e
";
parcialmente restritiva, juridicamente apta a gerar o efeito atenuante
"
(iii) no presente caso, os próprios fundamentos decisórios registram que a
versão apresentada pela acusada foi considerada na reconstrução do
quadro fático, inclusive para afirmar a forma de ocultação e o contexto da
apreensão. Havendo unidade de cenário, de ação e de persecução
probatória, não é tecnicamente sustentável fracionar o valor jurídico da
confissão para fins de atenuação, aplicando-a apenas a um dos tipos
quando ambos derivam do mesmo núcleo de conduta e da mesma
"; e
"
narrativa judicialmente aproveitada
(iv) a interpretação restritiva —
no sentido de exigir confissão integral e irrestrita de todos os núcleos
típicos — não encontra amparo no texto do
III, 'd', do Código
art. 65,
Penal, nem na orientação jurisprudencial dominante, que privilegia a
efetiva colaboração narrativa e sua relevância probatória, e não a
. Impõe-se, assim, o
adesão total à capitulação jurídica imputada
reconhecimento da atenuante da confissão em relação aos dois crimes, com
o correspondente redimensionamento da pena na segunda fase da
dosimetria, em observância aos arts. 65, III, 'd', e 68 do Código Penal e à
"
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54839381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: a8819130-647f-4ef8-b822-cff59836eae8

A Corte local apenas consignou ter havido a negativa do delito relativo aos
comprimidos medicinais localizados, não tendo se debruçado sobre as teses
defensivas descritas nos tópicos (i) a (iv) acima delineados, ora
apresentadas no sentido de que, em suma, a confissão da dinâmica delitiva
do crime de tráfico de drogas representaria também uma confissão do delito
do
do CP.
art. 273
Para demonstrar a ausência de análise das teses defensivas apresentadas
nesta impetração, cito o trecho do acórdão em que a Corte local tratou da
confissão (e-STJ fl. 9, grifei):
Na fase policial, a ré permaneceu em silêncio.
,
Em juízo, na presença de defesa técnica, confessou a traficância
aduzindo que aceitou levar a droga ao interior de unidade prisional durante a
visitação de seu filho, o qual não tinha conhecimento da sua conduta, porque
passava por necessidade financeira e receberia R$ 500,00. Recebeu as
calças, já com as drogas, de terceira pessoa que não soube identificar.
Negou, contudo, a posse dos comprimidos apresentados pelos agentes
de segurança. Disse que o medicamento foi apresentado quando já
.
estava na delegacia
Vê-se, portanto, que a Corte local não analisou as teses defensivas, não
tendo sequer tratado da alegação de que a confissão da dinâmica em que
ocorreu o crime de tráfico de drogas deve ser entendida como confissão
também do delito do
do CP, de modo que verifico que o Superior
art. 273
Tribunal de Justiça não pode conhecer das questões suscitadas no presente
, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem a
habeas corpus
respeito das alegações ora apresentadas.
Com efeito, a Corte estadual, acerca da confissão, não analisou os
argumentos ora apresentados, tendo apenas mencionado a negativa, por
parte da paciente, da posse dos comprimidos. Desse modo, fica
impossibilitado o pronunciamento deste Tribunal Superior, sobrepujando a
competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado
, a ensejar supressão de instância e violação dos
habeas corpus per saltum
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio
heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias
inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob
pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de
princípio do duplo grau de jurisdição
processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Nesse mesmo caminhar:
. ROUBO MAJORADO.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. [...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA54839381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: a8819130-647f-4ef8-b822-cff59836eae8

[...] 10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela
Corte de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste
Superior Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no
e a
writ
consequente supressão de instância.
[...] (HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
278.542/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
4/8/2015,
18/8/2015.
No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em
. 2. Delito de vias
habeas corpus
de fato e violação de domicílio (art. 21,
, do Decreto-
e
caput
Lei n. 3.688/41
§ 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da
art. 150,
ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas
instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de
forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC n.
133.585 AgR, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
)
21/6/2016,
8/2016.
Outrossim, ainda que não se tratasse de supressão de instância, não há se
falar em ilegalidade flagrante no que se refere ao não reconhecimento da
atenuante da confissão, uma vez que o Tribunal estadual, soberano na
análise das provas, asseverou expressamente a negativa da prática do delito
por parte da paciente, conforme trecho anteriormente transcrito do acórdão,
conclusão que, para ser alterada, demandaria a revisão do acervo probante
dos autos, o que é vedado na célere via mandamental eleita.
Destarte, tendo havido apenas a confissão da posse da maconha, mas a
negativa da posse dos comprimidos, considerou a origem, com base na
análise das provas dos autos, que não houve admissão de culpa quanto ao
delito da posse dos comprimidos, tendo a condenada apresentado versão
denegatória quanto aos elementos configuradores do crime do
§ 1o-
art. 273,
B, V, do CP, não podendo esta Corte se imiscuir no caderno probante dos
autos para alterar a conclusão razoável adotada pela instância prévia.
Por fim, cumpre destacar que "a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação

concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
" (HC n.
relator Ministro
irrazoável diante do crime cometido
339.769/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2017,
.
2/10/2017)
À guisa de todo o exposto,
.
indefiro liminarmente o habeas corpus

mantenho a decisão agravada e
ao
Ante o exposto,
nego provimento
agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: a8819130-647f-4ef8-b822-cff59836eae8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.933 / SP
Número Registro: 2026/0029936-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000784520238260605 20516812023
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MURILO MARTINS MELO DE SOUZA
ADVOGADO
: MURILO MARTINS MELO DE SOUZA - SP438931
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TATIANA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TATIANA DE SOUZA
ADVOGADO : MURILO MARTINS MELO DE SOUZA - SP438931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 6196c4c5-55e3-43ae-bcc6-2537ffdd1648

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 6196c4c5-55e3-43ae-bcc6-2537ffdd1648